Tribunal: TJMT
Processo: 1030294-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030294-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PONTUAL SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 10.366.054/0001-29 (AGRAVADO), ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 631.795.041-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – INTUITO DE COERÇÃO – DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL – SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH e o bloqueio de cartão de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção, além de violar a dignidade humana e direitos fundamentais da parte executada. Ademais, não contribuem para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), sobretudo diante da absoluta falta de indícios de que o devedor ostente boa situação financeira, se mostrando desarrazoadas e desproporcionais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030294-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:
PONTUAL SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA E ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1020131.77.2017.8.11.0041, em cumprimento de sentença, ajuizada em face de PONTUAL SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA E
ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores.

Em suas razões recursais (id. 195922151), a parte agravante sustenta que esgotou todas as tentativas para localização de bens livres e desembaraçados ou valores em contas e/ou aplicações para satisfação do crédito e como medida alternativa, requereu a suspensão da CNH e bloqueios de cartão de crédito em nome dos Agravados, o que foi indeferido pelo juízo
a quo.

Nesse contexto, assevera que
“se está havendo lesão ao direito do credor, marcadamente quando o devedor nem se digna a justificar a impossibilidade de cumprir a sua obrigação, é dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo em prol do interesse do exequente”.

Verbera, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, que a medida é pertinente
“e tem o condão de persuadir o executado a saldar sua dívida”.

Em relação ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, salienta que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da medida.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da carteira de habilitação e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 137487094.

Tutela de urgência indeferida no id. 198053196.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar (id. 202627664).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1020131.77.2017.8.11.0041, em cumprimento de sentença, ajuizada em face de PONTUAL SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA E ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA,
indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores.

A parte agravante sustenta que esgotou todas as tentativas para localização de bens livres e desembaraçados ou valores em contas e/ou aplicações para satisfação do crédito, de modo que as medidas requeridas teriam
“o condão de persuadir o executado a saldar sua dívida”,
e acrescenta que as providências já possuem respaldo na jurisprudência.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 139, em seu inciso VI:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”

Verifica-se que a intenção do legislador foi valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, a fim de conferir aos magistrados a faculdade de adotar mecanismos para a satisfação do crédito, de acordo com as peculiaridades do caso em análise, que tenham o condão de viabilizar o adimplemento do débito.

Por outro lado, não foram definidas quais seriam as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, motivo pelo qual cabe ao julgador determinar qual a mais apropriada a ser adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se orienta no sentido da excepcionalidade das medidas atípicas executórias, a exemplo da suspensão da carteira nacional de habilitação, passaporte e cartão de crédito, além da proibição de participação em concursos públicos e licitações.

Assim, as decisões devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, após o esgotamento de todos os meios típicos de satisfação da dívida.

Na hipótese, entendo que a suspensão da carteira de habilitação se mostra desarrazoada, notadamente porque o Agravado pode até mesmo utilizá-la para fins profissionais, de modo que a medida poderia restringir seu exercício laboral, dificultando ainda mais a satisfação do crédito. Ademais, não vislumbro de que maneira a providência poderia viabilizar o adimplemento do débito.

Do mesmo modo, o pedido de bloqueio dos cartões de crédito apenas se mostra efetivo caso demonstrado que os devedores ostentam alto padrão financeiro enquanto agem com o objetivo específico de se furtar ao pagamento do valore devido, circunstância também não evidenciada, na medida em que a fatura de cartão de crédito anexa ao id. 129371810 dos autos de origem é em valor ínfimo, de R$ 47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), e as demais despesas lá apresentadas (id. 129371804, 129371805, 129371807 e 129371808) não denotam qualquer sinal de riqueza. Ao contrário, sugerem que o Agravado é pessoa de parcos recursos.

Assim, ausente comprovação de dilapidação de patrimônio e uso desmedido do cartão de crédito, a restrição, além de inócua, se mostra sobremaneira gravosa, pois, considerando que a maioria das operações financeiras atualmente são realizadas via cartão de crédito, o bloqueio poderia inviabilizar inclusive a aquisição de itens básicos de consumo para a sua subsistência, tais como alimentação, em patente violação aos direitos fundamentais do Agravado e ao princípio da dignidade humana, o que impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE,
SUSPENSÃO DA CNH
E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD - IMPOSSIBILIDADE -
MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR
- ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento,
pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.
O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual,
a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor
. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se
verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada
. O pedido de apreensão do passaporte,
suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado
, se acolhido, serviria mais como um
meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens
, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida
.(N.U 1003819-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS –
BLOQUEIO DA CNH,
PASSAPORTE E
CARTÃO DE CRÉDITO
DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.
(N.U 1026437-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Ademais, considerando os elementos dos autos, não vislumbro de que maneira a providência poderá contribuir para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito.

Diante do exposto, escorreita a decisão recorrida, de modo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
manejado pela instituição financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024